Tribunal: TJSP
Processo: 2078797-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dissolução
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2078797-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
ALANA MARIA CERQUEIRA DE OLIVEIRA, é embargado CARLOS EDUARDO
CATALAN MENDEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2078797-58.2020.8.26.0000/50000 - LGA
2
Embargos de Declaração Cível no 2078797-58.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Alana Maria Cerqueira de Oliveira
Embargado: Carlos Eduardo Catalan Mendez
V. 3048
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE.
MENÇÃO
EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão de
páginas 19/22 dos autos de principais, sob a alegação de que este contém omissão e
com prequestionamento de dispositivos legais.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que justifique a
declaração pleiteada.
A pretensão da embargante não encontra amparo no art. 1.022 do Código
de Processo Civil. O conjunto probatório foi detidamente analisado para a formação
da convicção que deu ensejo à decisão embargada.
A questão relativa à competência foi expressamente decidida, conforme
se depreende da leitura do Acordão, inclusive com menção à sentença que decretou
o divórcio e a partilha dos bens do casal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2078797-58.2020.8.26.0000/50000 - LGA
3
Na verdade, o que a embargante deseja nitidamente é a reforma do
julgado, com reapreciação de tese, o que é inadmissível por esta via processual.
Quanto ao prequestionamento, conforme entendimento pacífico do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo Tribunal
local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o
requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl nos EDcl no
AgRg no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma).
No mesmo sentido, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: “Não
há necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos
parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido
(...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão tal
como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora